Tribunal: TJDFT
Processo: 0010860-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010860-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EMIDIO PRATA DA FONSECA RECORRIDAS: FERNANDA SATIRO DIAS DO NASCIMENTO, SANDRA MARIA ALVES MOISES LIMA, AMANDA TAVARES DE ANDRADE GUEDES DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 16561399), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 181 e 188, ambos do rito dos recursos repetitivos (RE 598.365 e AI 759.421). No que se refere aos sobreditos temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos RE 598.365 e AI 759.421, situação que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031